Tribunal: TJMT
Processo: 1019675-69.2021.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019675-69.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON MATTIOLLI - CPF: 491.528.159-00 (APELADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MD CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.503.796/0001-93 (APELANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), HERALDO PEREIRA DE MENEZES - CPF: 308.767.291-20 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ASSISTENTE), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ASSISTENTE), EDIO RENATO DE SOUZA - CPF: 302.236.602-72 (ASSISTENTE), JEFFERSON DA SILVA PALMA - CPF: 948.270.601-34 (ASSISTENTE), SEALINO MENDES DE LARA - CPF: 468.428.881-15 (ASSISTENTE), SERGIO PAULO AJALA XIMENES - CPF: 286.462.231-91 (ASSISTENTE), ALEXANDRO BRUSTOLON - CPF: 593.098.651-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE
PELO AUTOR.
REQUISITOS DO ART. 561
E 567 DO CPC

NÃO
PREENCHIDOS.
SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório reconhecendo a posse do autor sobre sala comercial e determinando que os réus se abstenham de turbar ou esbulhar a posse
.
O
s apelantes
defendem a inexistência de posse pelo recorrido e o exercício regular de direito de proprietário
,
diante de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se

se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil,
que justifique a proteção possessória por meio do interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A ação de interdito proibitório tem caráter possessório e preventivo, exigindo demonstração de posse anterior, ameaça atual ou iminente de turbação/esbulho e justo receio de sua concretização, conforme
arts
. 561 e 567 do CPC.

4
. A posse, como fato jurídico, independe de registro de propriedade e é protegida por si só, conforme art. 1.210 do CC.

5.
A posse exige exteriorização pública de domínio fático, com
animus
domini
,
o que não se verifica quando há apenas pagamentos esporádicos de encargos condominiais ou tributos

6
.
A ausência de uso efetivo, vigilância ou exercício contínuo da posse, aliada à prova de que o imóvel permaneceu desocupado por longos períodos, afasta a configuração dos requisitos legais da ação possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação possessória.

Tese de julgamento:
“
1. A procedência do interdito proibitório pressupõe a comprovação do exercício atual da posse, a existência de ameaça concreta e o justo receio de sua concretização. 2. A posse se caracteriza por atos materiais contínuos e públicos com
animus
domini
, não sendo suficiente o mero pagamento de tributos ou encargos condominiais para sua configuração.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 561, 567 e 568; CC/2002, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. nº 0000740-91.2017.8.11.0094, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.12.2020; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1000406-53.2017.8.11.0025, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.02.2025; TJRO, Ap.
Cív
. nº 7003847-51.2023.8.22.0015, Rel. Des. Marcos Alaor Diniz
Grangeia
, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível

interposta
por
MD Construtora e Imobiliária LTDA – ME e Heraldo Pereira de Menezes contra sentença proferida
pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedentes os pedidos formulados n
a Ação de Interdito Proibitório c/c Antecipação de Tutela, proposta por Milton
Mattiolli
,
determinando
que os réus se abstenham de praticar atos que obstruam ou imponham obstáculos ao exercício da posse do autor sobre a sala comercial nº 701, 7º andar, Edifício Classic Center Empresarial, Sinop/MT.

Na origem, alegou o autor que adquiriu a sala em 2004 e desde então exercia posse mansa e pacífica. Todavia, em fevereiro de 2021, sofreu esbulho quando os réus arrombaram a porta e trocaram a fechadura. Afirmou nova tentativa de invasão em outubro de 2021, ensejando sua notificação extrajudicial.
Requereu
tutela inibitória para impedir atos de turbação ou esbulho.

O juízo
a quo
concedeu liminar e, ao final, acolheu integralmente o pedido, reconhecendo a posse legítima do autor e configurando como ilícita a conduta dos réus.

Em suas razões, os
a
pelantes sustentam, em síntese: (i) inexistência de comprovação de posse pelo recorrido, com consequente carência da ação e ausência de interesse processual; (
ii
) inexistência de turbação/esbulho e exercício regular de direito do credor; (
iii
) insuficiência de pagamentos de condomínio/IPTU para caracterizar posse. Ao final,
requerem a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda possessória
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
304246994
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A ação de interdito proibitório, regulada pelo art. 567 do Código de Processo Civil, tem natureza possessória e preventiva, visando proteger o possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse. Para a concessão dessa medida, são requisitos cumulativos a serem demonstrados pelo autor: (i) a prova da sua posse (art. 561, I, do CPC), (
ii
) a turbação ou o esbulho praticado ou a ameaça iminente por parte do réu (art. 561, II, do CPC, aplicado por remissão do art. 568 do CPC), e (
iii
) o justo receio de que a ameaça se concretize.

A posse, em si, é um fato e não se confunde com o domínio, sendo protegida por sua própria existência jurídica, bastando que o possuidor a exerça com
animus
domini
, independentemente de formalidades registrais (art. 1.210 do Código Civil).

Em que pese a natureza do interdito vedar a discussão de domínio em regra, a posse afirmada pelos autores deve se revelar exclusiva, inconteste e revestida de continuidade. A mera alegação, desacompanhada de prova robusta que exteriorize a posse de forma clara e sem embaraços, não é suficiente.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“[...] Nos termos do art. 567 do CPC, o interdito proibitório é a ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, devendo, para tanto, demonstrar a anterioridade de sua posse, a ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça [...]
”

(TJ-MT 00007409120178110094 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)

Como cediço, a posse e a propriedade são institutos distintos. A propriedade é um direito real, formalizado por registro público, conferindo ao titular o poder de usar, gozar, dispor e reaver o bem. Já a posse é uma situação de fato, protegida pelo ordenamento jurídico por seu próprio exercício, bastando que o possuidor pratique atos materiais sobre a coisa, com
animus
domini
, ainda que não detenha título de propriedade.

No caso dos autos, o autor não comprovou o exercício de posse legítima, contínua e qualificada sobre a sala comercial nº 701, localizada no 7º andar do Edifício Classic Center Empresarial, em Sinop/MT
.

O apelante, por sua vez, logrou êxito em demonstrar que o apelado não
exerc
ia
atos materiais contínuos, públicos ou econômicos sobre o imóvel que caracterizassem posse com
animus
domini
, limitando-se ao pagamento de
encargos condominiais e eventuais tributos.
A prova testemunhal comprovou
que a sala esteve vazia e desocupada por longos períodos, sendo que nem mesmo o arrombamento da porta e a troca de fechadura foram imediatamente percebidos pelo autor
,

configurando
fragilidade e ausência de qualquer vigilância possessória efetiva.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIDO. Não provada a posse pelo autor, consequentemente não se demonstra a invasão com perda da posse e a respectiva data, requisitos exigidos para a procedência.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004065320178110025, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)
”

“
Apelação cível. Interdito proibitório. Requisitos. Posse não comprovada. Sentença improcedente. Recurso não provido. As ações possessórias buscam proteger a posse daquele que a exerce plenamente, ou seja, quem tem a melhor posse. O interdito proibitório é meio pelo qual se busca a proteção da posse exercida por justo receio de ter o possuidor sua posse turbada ou esbulhada. A procedência da pretensão autoral depende da comprovação do exercício da posse pelo autor e a iminente possibilidade de ter sua posse turbada ou esbulhada. Não preenchidos os requisitos, a improcedência é medida que deve ser imposta. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7003847-51.2023 .822.0015, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz
Grangeia
, Data de julgamento: 08/10/2024
.

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70038475120238220015, Relator.: Des. Marcos Alaor Diniz
Grangeia
, Data de Julgamento: 08/10/2024)
”

“[...]
Não tendo o Autor comprovado a posse atual do bem, objeto do litígio, a improcedência do interdito proibitório é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 10188000032550004 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 31/10/2018, Data de Publicação: 09/11/2018)
”

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso para julgar improcedente
a ação de interdito proibitório
, revogando, consequentemente, a liminar anteriormente concedida
.

Inverto o ônus sucumbencial
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025